Tribunal: TJES
Processo: 5000607-66.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-66.2023.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA.

RECORRIDO: ADVANDER MARIANO FIRMINO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000607-66.2023.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SONY BRASIL LTDA.

RECORRIDO: ADVANDER MARIANO FIRMINO

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, c.c. pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para I – CONDENAR a requerida a obrigação de fazer para ratificar a aplicação dos efeitos da tutela a requerida, para que: promova o cancelamento dos serviços e débito automático no cartão Hello World registrado sob o nº 5374 3400 2372 4633, titularidade ADVANDER FIRMINO. II – CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios contados a partir da citação e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ). III – Julgar improcedentes os pedidos quanto ao Dano Material e bem como a repetição do indébito. IV – Reconhecer a preliminar da dilação do prazo para cumprimento da decisão que deferiu a liminar, e bem como, julgar improcedente o pedido do autor de aplicação da multa devido ao atraso no cumprimento da obrigação, haja vista a preliminar deferida.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de prejuízo ao consumidor no que tange a displicência da recorrente para providenciar o cancelamento da assinatura anual do recorrido, vejamos “
Vale mencionar, que alega o autor que não conseguiu o cancelamento por conta do número de telefone cadastrado, sendo um número que tinha quando residia na Inglaterra, e devido a isso não conseguiu o cancelamento, razão pela qual a requerida não tentou verificar outro meio para testar a autenticidade do solicitante, e continuou descontando os débitos, sem solucionar os empecilhos do autor
” – ID 8215166.

De igual forma, concordo que “[...]
o fato de a requerida diante de todos os dados do autor, inclusive sob a alegação de que não conseguia cancelar por conta do número de telefone que estava como cadastro o antigo, entendo o evidente prejuízo ao consumidor, que não pode ser responsabilizado pela ausência de tentativa de solução do problema do autor. Ou seja, caberia a requerida ter verificado a autenticidade do reclamante, sob a ótica de que o mesmo não tinha mais o telefone cadastrado e aí sendo cancelar os descontos no cartão do autor, haja vista ser essa a vontade do autor
”.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da perda de tempo útil do recorrido, além de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa, o qual considero
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)